Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Imprudência do requerido. Culpa concorrente não demonstrada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar as partes requeridas (o condutor do veículo e o seu proprietário) a pagarem ao autor o valor de R$ 11.827,14 a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito. O autor relata que estava conduzindo sua motocicleta na faixa da esquerda da EPTG, quando o requerido (Pedro) trocou o veículo de faixa, fechando a passagem do requerente. Assim, o requerente teria colidido com a ponta esquerda do para-choque traseiro do carro, resultando em danos à sua motocicleta. Por sua vez, o recorrente alega, em suma, que o autor trafegava com a motocicleta no corredor dos carros e que a manobra já se encontrava praticamente concluída quando da colisão, motivo pelo qual assevera culpa concorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu negativa de prestação jurisdicional; (ii) identificar quem deu causa ao acidente descrito nos autos e as consequências aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. Não há que se confundir negativa de prestação jurisdicional (por omissão) com prestação jurisdicional exaustiva contrária à pretensão das partes. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada.
4. A análise global dos fatos e das provas juntadas aos autos revela a verossimilhança das alegações do autor. Nesse sentido, verifica-se que o recorrente teria ingressado na faixa da esquerda, ocupada pela motocicleta do autor, sem a devida cautela, dando causa à colisão, conforme diversos elementos analisados nos autos – como o rastro deixado pela motocicleta na pista (ID 75984217), as fotos dos danos nos veículos, a disposição do réu em arcar com os prejuízos em diversas oportunidades, o Boletim de Ocorrência, dentre outros elementos.
5. Mesmo que o motociclista estivesse trafegando pelo corredor, ainda assim incumbia ao requerido agir com a cautela máxima e necessária antes de iniciar a manobra de transposição de faixa.
6. Restou configurada a culpa do recorrente pelo acidente, haja vista que sua conduta foi imprudente ao ingressar na faixa sem observar o dever de cuidado estabelecido no art. 28 do CTB. Ao pretender acessar faixa diversa, incumbia-lhe realizar a manobra certificando-se de que poderia executá-la sem perigo (art. 34 do CTB) e sinalizando previamente.
7. Não há prova de que o autor tenha concorrido para o acidente, sendo surpreendido pela entrada repentina do recorrente na faixa.
8. O valor da indenização estabelecido pela sentença mostrou-se proporcional e adequado para o reparo das avarias incluindo o conserto dos itens acessórios da motocicleta danificados pela queda e o frete para a remoção, assegurando integral reparação dos danos materiais.
9. Assim, provados o dano, o nexo causal e a ação do recorrente, correta é a atribuição da responsabilidade solidária dos réus pela colisão e a consequente reparação dos danos materiais sofridos pelo autor, tal como consignado na sentença recorrida.
10. Conquanto não haja equívoco no dispositivo da sentença, a fim de afastar a oposição de eventuais embargos de declaração, é o caso de aclarar a sentença recorrida, estabelecendo que a correção monetária será calculada com base no INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso de cada despesa (conforme comprovantes juntados aos autos), aplicando-se posterior e exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.